Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-80.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008459-80.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERASMINA DIAS MARQUES DE BARROS - CPF: 959.414.871-34 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008459-80.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1008459-80.2026.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:
Erasmina Dias Marques de Barros

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Manutenções e atrasos não programados, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O “
quantum”
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008459-80.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1008459-80.2026.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:
Erasmina Dias Marques de Barros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Airlines Group S/A

Ação:

Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 369151874)
:

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de atraso para chegada ao destino contratado de 24h00
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
369151878
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id.
369151880
)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008459-80.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1008459-80.2026.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorrida:
Erasmina Dias Marques de Barros

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O conjunto fático constante dos autos revela que a recorrida Erasmina Dias Marques de Barros adquiriu passagens aéreas junto à recorrente LATAM Airlines Brasil para realização de viagem no trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Brasília/DF, tendo a partida originalmente prevista às 04h05 do dia 10/12/2025.

A consumidora afirma que compareceu regularmente ao aeroporto para o embarque, ocasião em que foi surpreendida com o cancelamento da operação aérea. Segundo sustenta, somente no aeroporto foi informada de que a viagem não poderia ser realizada conforme contratado, sendo submetida a longa espera para remarcação dos bilhetes e posterior reacomodação em voos alternativos.

Conforme narrado na petição inicial, documento emitido pela própria companhia aérea indica que o cancelamento decorreu de manutenção não programada na aeronave, circunstância expressamente registrada pela transportadora como motivo da interrupção do voo originalmente contratado.

A recorrida sustenta que, após a reacomodação, novos atrasos ocorreram durante o itinerário, ocasionando dificuldades relacionadas à conexão subsequente no Aeroporto de Guarulhos/SP, impondo-lhe deslocamentos apressados entre terminais e prolongando significativamente o tempo total de viagem. Afirma, ainda, que, em razão do desgaste físico e emocional decorrente da situação, passou mal durante o percurso, necessitando de cadeira de rodas para locomoção aeroportuária, circunstância agravada por sua condição de pessoa idosa e com saúde fragilizada.

Segundo a narrativa inicial, as sucessivas intercorrências operacionais fizeram com que a recorrida somente chegasse ao destino final aproximadamente 24 horas após o horário originalmente previsto, comprometendo integralmente o planejamento da viagem e frustrando a legítima expectativa decorrente do contrato de transporte aéreo.

Em suas razões recursais, a companhia aérea recorrente sustenta que não houve falha apta a ensejar a indenização fixada na sentença, defendendo a reforma do julgado. Argumenta, ainda, que a situação experimentada pela passageira não extrapolaria os limites dos meros dissabores inerentes ao transporte aéreo, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. afirma que ofereceu assistência material, comprovando com a juntada de do bilhete de oferta de alimentação a passageira.

Por sua vez, a recorrida sustenta que a falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada pelo cancelamento do voo originalmente contratado, pela necessidade de reacomodação compulsória, pelos atrasos subsequentes e pelo atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino contratado. Defende que os transtornos experimentados, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa e do cancelamento decorrente de manutenção não programada da aeronave, ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e justificam a manutenção da condenação por danos morais reconhecida na sentença recorrida.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Restou incontroverso o cumprimento parcial da assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, nem demonstrando hipótese de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva dos passageiros.

Registre-se que eventual manutenção técnica ou readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transportador, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade civil objetiva no âmbito das relações de consumo.

Pontue-se, ainda, que o princípio da confiança rege as relações consumeristas, pois ao adquirir o bilhete aéreo o passageiro confia que a companhia aérea envidará todos os esforços necessários para cumprir o contrato nos moldes pactuados.

O rompimento dessa legítima expectativa de cumprimento contratual caracteriza defeito na prestação de serviço, abalando a relação de consumo.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão de serviço deficiente prestado.

Deve ser considerado o fato de que a companhia aérea, visando minorar os danos experimentados, ofertou, ainda que de forma parcial, a assistência material prevista na Resolução 400/2016 da ANAAC

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

destinada a recompor os prejuízos morais, considerando o lapso temporal em que a consumidora esteve à disposição da recorrente e considerando as particularidades da passageira, está de acordo com os padrões adotados por esta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Deve ainda ser mantida a condenação a restituição material, em razão da efetiva comprovação pela parte autora.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026